Tribunal: TJBA
Processo: 8002036-21.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002036-21.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ITANIA FERNANDES FERREIRA COSTA e outros (2)

Advogado(s)
:
CAROLINA SANTOS RODRIGUES, TATIANA ROCHA DE ARAGAO MIRANDA

APELADO: CLINICA DE CIRURGIA PLAST E REPARAD ROMULO ROMANO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
TATIANA ROCHA DE ARAGAO MIRANDA, CAROLINA SANTOS RODRIGUES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO EM CIRURGIA ESTÉTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos ajuizada pela Apelante contra clínica e médico cirurgião plástico, em virtude de resultado insatisfatório após procedimento de mastopexia com inclusão de prótese mamária, apresentando assimetria, deslocamento da prótese e posicionamento inadequado da auréola em uma das mamas.

A controvérsia recursal cinge-se unicamente à adequação e suficiência do valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais, em razão do erro médico reconhecido na origem.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, de modo que a responsabilidade do cirurgião plástico, em se tratando de procedimento com finalidade estética, é de resultado, consoante entendimento consolidado.

A sentença reconheceu, de forma acertada, a falha na prestação do serviço e o consequente erro médico, notadamente diante do resultado insatisfatório, da inversão da prótese e da assimetria das mamas, o que configura inadimplemento da obrigação.

O valor indenizatório fixado na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se ínfimo e desproporcional à gravidade do dano sofrido pela Apelante, que teve sua integridade física e psíquica atingida, com a comprovação de deformidade estética e a necessidade de cirurgia reparadora.

A majoração do quantum indenizatório para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) revela-se mais adequada para compensar os danos suportados pela vítima e punir a conduta negligente dos Apelados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002036-21.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante ITANIA FERNANDES FERREIRA COSTA e como Apelados CLINICA DE CIRURGIA PLAST E REPARAD ROMULO ROMANO LTDA e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

3